Tribunal: TJMT
Processo: 0005265-86.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005265-86.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE LOPES DE SOUZA - CPF: 040.320.231-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR - CPF: 053.916.681-23 (APELANTE), CAROLINE SOEHN WEBER - CPF: 040.720.441-56 (APELADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES DA LUZ - CPF: 057.791.391-30 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), ALINE LOPES DE SOUZA - CPF: 040.320.231-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0005265-86.2017.8.11.0007

Processo 1o Grau:

Código 158435

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Apelante(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Apelado(s):

CAROLINE SOEHN WEBER

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – AUTORIA COMPROVADA PELA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DECLARAÇÃO RATIFICADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO DAS AGRESSÕES – INTENÇÃO DE LESIONAR (
ANIMUS LAEDENDI
) – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como da intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade dos crimes, não há se falar em absolvição.

Diante das declarações da vítima, corroboradas por depoimento testemunhal e pela apresentação de vídeo das agressões, não há se falar em ausência de provas da autoria, ainda mais quando o laudo pericial das lesões demonstram o nexo causal entre a conduta da Apelada e as agressões sofridas pela vítima.

Presentes as provas da autoria e da materialidade delitivas, deve-se julgar procedente a denúncia e realizar a correta dosimetria da pena para fixação de proporcional reprimenda em razão da prática do crime.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a denúncia e absolveu a Ré pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal com o argumento de que “as provas orais produzidas não indicam que a acusada tenha cometido o crime”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO a acusada acima nominada, qualificada nos autos, do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas judiciais.

O Ministério Público, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Ré pela prática do crime de lesões corporais, pois as provas produzidas são suficientes para impor um édito condenatório.

Alegou que, ao contrário da fundamentação de origem, “do exame atento do feito, verifica-se a existência de prova da materialidade e da autoria delitiva por parte da Apelada pela prática do crime de lesão corporal leve em desfavor da vítima”.

Sustentou que “que a sentença penal deve se fundamentar em todas as provas colhidas durante as investigações e a fase judicial, ou seja, é preciso que sejam levadas em conta as declarações prestadas pela vítima à Autoridade Policial, analisando-as em conjunto com a carga probatória advinda no decorrer da instrução processual”.

Argumentou que tanto na fase policial quanto em juízo a vítima declarou que a Ré lhe agrediu com tapas, socos e puxões de cabelo, ao passo que sua amiga Ana Carolina lhe agrediu com um soco no olho, fatos comprovados pelo laudo de lesões corporais, bem como argumentou que a vítima, em audiência, apresentou um vídeo contendo imagens das agressões, prova esta que não fora valorada na sentença que, ainda, encontra-se em contradição com o depoimento da vítima e das testemunhas.

Advertiu que a testemunha Laércio Antônio Café Junior, ao ser ouvida em Juízo, confirmou os fatos narrados em fase inquisitorial, afirmando que “estava saindo do estabelecimento comercial “Alambique”, quando visualizou um princípio de confusão e se aproximou com o intuito de separar”, bem ainda declarou que “se aproximou somente para separar a briga, tendo puxado a CAROLINE para um lado, enquanto outra pessoa puxou a Aline para o outro lado”.

Requereu o provimento da Apelação para o fim de reformar a sentença e condenar a parte Ré pela prática do crime de lesões corporais, previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo provimento do recurso, pois, além da palavra da vítima, a autoria foi comprovada por meio do depoimento testemunhal. Alegou “por restar indubitavelmente comprovada a autoria e a materialidade da prática delitiva por parte da Apelante, eis que a prova oral colhida em Juízo da vítima foi acorde com as demais provas constantes dos autos, o Ministério Público Estadual entende que a condenação, no caso, é de rigor”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra Caroline Soehn Weber pela prática do crime previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Consta da denúncia que no dia 28 de maio de 2017, em Alta Floresta/MT, as acusadas Caroline Sowhn Weber e Ana Carolina Alves da Luz, conscientes e voluntariamente, ofenderam a integridade física da vítima Aline Lopes de Souza. É dos autos que naquela data, nas dependências do estabelecimento “Alambique”, a Apelada e a vítima teriam se desentendido e que, após saírem do estabelecimento, já em via pública, as acusadas e a vítima passaram a ter um novo desentendimento e vieram as vias de fato, ocasionando lesões corporais à vítima.

A Denúncia foi recebida em 03/10/2018, ocasião em que foi ofertada proposta de Suspensão Condicional do Processo, a qual foi aceita apenas pela acusada Ana Carolina Alves da Luz. Prosseguiu-se a instrução contra a Apelada Caroline Sowhn Weber, que apresentou Defesa Preliminar.

Houve instrução processual com a realização de interrogatório da Ré, prestação de declarações pela vítima Aline Lopes de Souza e oitiva das testemunhas Lucas Marques Cappellari, João Vitor Vidal Vargas Tiago e Laércio Antônio Café Júnior, além da oitiva do informante Cleyton Junior da Cruz.

Seguiu-se à prolação da sentença, oportunidade em que o magistrado de origem entendeu pela inexistência de provas para a condenação, conforme fundamentação transcrita abaixo, na íntegra:

Passo a analise do mérito.

A conduta imputada a acusada consiste em:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.”

A materialidade do delito tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal está caracterizada pelo boletim de ocorrência (fls.58), pelo laudo pericial de lesões corporais (fls.107/110), acostados no Id.n. 38339726.

Por sua vez, a autoria da conduta delitiva ficou a margem dos depoimentos apresentados pela vitima e testemunha.

É importante registrar que a vítima em depoimento informou que foi a amiga da acusada Ana Carolina Alves da Luz que iniciou a briga. Não obstante a testemunha Laércio Antônio Café Júnior em depoimento relatou que puxou Caroline Soehn Weber para não brigar e a afastou da confusão.

De modo que não resta comprovado que as lesões corporais sofridas pela vítima no dia do fato foram praticadas pela acusada Caroline Soehn Weber.

Em suas alegações finais, o douto representante do Ministério Público pugnou pela condenação da autora do fato.

Verifica-se que no caso em epígrafe não possui razão o membro do Parquet, o mesmo sustenta em suas alegações finais que restou comprovada a autoria da infração penal. Mas as provas orais produzidas não indicam que a acusada tenha cometido o crime de lesão corporal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO a acusada acima nominada, qualificada nos autos, do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Insurge-se o Ministério Público contra a sentença, nos termos relatados acima, por entender, em resumo, que a sentença é contrária à prova dos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, de fato, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a denúncia contra a Apelada Caroline Soehn Weber ante a existência de provas da materialidade e provas suficientes da autoria, as quais sequer foram mencionadas em sentença.

Desde a fase policial, com depoimento confirmado em juízo, a vítima declarou que estava em uma festa na boate “Alambique” quando a Apelada deu-lhe um empurrão, oportunidade em que a questionou qualquer ao fato, não obtendo resposta. Na sequência, a amiga da Apelada, Ana Carolina, disse: “se você quiser relar na Caroline vai ter que relar em mim primeiro, sua biscate, vagabunda, puta”.

Diante dessa situação, a vítima se dirigiu para a fila do caixa visando deixar o local, momento em que foi, novamente, empurrada, mas, dessa vez, por Ana Carolina, motivo que levou os seguranças a colocarem as acusadas para fora do estabelecimento, mas ficaram esperando a vítima e proferirem mais xingamentos. Na sequência, narrou a vítima que pegou seu carro para ir embora e parou ao lado do carro da Apelada e disse-lhe: “Carol, nós temos que resolver isso, os outros não tem nada a ver com nossa rixa”, mas nesse momento a acusada Ana Carolina desceu do carro da Apelada e desferiu um soco na vítima.

Diante da agressão sofrida, narrou a vítima que desceu do carro e foi para cima de Ana Carolina no intuito de se defender, oportunidade em que a Apelada também desceu do carro e desferiu socos na sua cabeça e a agrediu com puxões de cabelo, momento em que pessoas que estavam saindo da festa separaram a briga.

Em corroboração às alegações da vítima, a testemunha Laércio Antônio Café Junior, ao ser ouvida em Juízo, confirmou que “estava saindo do estabelecimento comercial ‘Alambique’, quando visualizou um princípio de confusão e se aproximou com o intuito de separar”, bem ainda declarou que “se aproximou somente para separar a briga, tendo puxado a CAROLINE para um lado, enquanto outra pessoa puxou a Aline para o outro lado”. Portanto, referida testemunha endossou as alegações da vítima e ainda confirmou que ajudou a separar a vítima da Apelada, confirmando as agressões por parte desta.

A testemunha João Victor Vidal Vargas Tiago declarou que estava saindo da festa quando se aproximou da confusão que acontecia em frente o estabelecimento comercial “Alambique”, que reconheceu Ana Caroline e a Apelada, mas não soube dizer se brigavam com alguém. Declarou, ainda, que além das duas, havia uma “menina morena” na confusão, mas que não sabia dizer quem era, bem como que chegou a puxar alguém com a intenção de separar a briga, porém não soube precisar se era Ana Carolina ou a Apelada.

A testemunha Lucas Marques Cappellari não soube muito esclarecer sobre os fatos e autoria do crime, pois “chegou no final da confusão e não presenciou muita coisa”, bem como declarou que na época dos fatos não conhecia nenhum dos envolvidos, tendo apenas puxado a vítima para fora da confusão e, posteriormente, ido embora. Por sua vez, o informante Cleyton Junior da Cruz relatou que presenciou a vítima e a Apelada se esbarrarem dentro da Boate, porém nada soube dizer sobre a briga: “[...] o fato da briga não posso falar por que eu não tava”.

Portanto, o depoimento da vítima, ao contrário do fundamentado em sentença, encontra eco no depoimento da testemunha Laércio Antônio Café Junior que confirmou as agressões perpetradas pela Apelada. As agressões restaram materializadas no laudo de lesões corporais.

Além disso, tal como relatado em recurso, houve apresentação de vídeos pela vítima em audiência de instrução e julgamento, nos quais é possível confirmar a autoria delitiva, pois a Apelada encontra-se sendo separada da vítima, agarrada em seus cabelos. O Ministério Público, em recurso, chegou a apresentar fotos dos vídeos para demonstrar a presença da Apelada no cenário da briga, sendo separada da vítima porque estava agarrada puxando os seus cabelos.

Nesse contexto, entendo como demonstrada a materialidade assim como comprovada a autoria delitiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e o faço para JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENAR a CAROLINE SOEHN WEBER pela prática do crime previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade é inerente ao tipo penal. Os antecedentes da Ré não pesam em desfavor. A conduta social do réu não pode ser auferida. A personalidade da Ré não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do fato não prejudicam a Ré. As consequências do crime são graves, mas inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, ao menos por falta de provas, em nada contribuiu para o desfecho do episódio.

Ante tais considerações e levando em conta que a pena prevista para o crime varia de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase de dosimetria, não se verifica a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. Na terceira fase de dosimetria, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, razão por que fixo a pena definitiva em 03 (três) meses detenção.

O regime de cumprimento de pena é inicialmente aberto, atendendo as disposições do artigo 33, § 2o, “c”, do CP.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis contra à Ré, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a qual será fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022